Tribunal: TJSP
Processo: 0011038-46.2005.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Sentença de extinção em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo do exequente, alegando que não houve inércia de sua parte e nem paralisação dos autos, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente, devendo haver a anulação da sentença e o regular prosseguimento dos autos – Cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Sentença de extinção em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente – Inconformismo do exequente, alegando que não houve inércia de sua parte e nem paralisação dos autos, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente, devendo haver a anulação da sentença e o regular prosseguimento dos autos – Cabimento – Demonstração de que o exequente deu prosseguimento ao feito, adotando os procedimentos cabíveis, sendo que a demora em citar os executados e satisfazer a dívida não podem ser imputados a ele – Prescrição que deve ser afastada para que os autos tenham seguimento - Recurso provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.